Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
2.Afasta-se a alegação de omissão presente no acórdão, quando a sua leitura é suficiente a evidenciar a manifestação do Colegiado sobre as razões que impediam a homologação do acordo firmado na esfera extrajudicial (falta de aperfeiçoamento da relação processual).
3. Se não houve oposição de embargos de declaração com intuito protelatório, tendo a parte utilizado seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser omissão no acórdão, não se verifica a hipótese de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.